Tribunal: STJ
Processo: 1001641-68.2020.8.26.0272
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625570 - SP (2024
/0147591-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: KVA ELETRICA LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL SALHANI DO PRADO BARBOSA - SP312162
EMBARGADO
: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: EDUARDO SILVA FREITAS - DF026391
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEM
CÓDIGO
DE
BARRAS
NO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO.
RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO REALIZADO. SÚMULA N. 283
DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a agravo interno em recurso especial inadmitido por
deserção, devido à irregularidade no preparo das custas.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão no acórdão
recorrido quanto à análise do comprovante de recolhimento das
custas processuais; (ii) ocorreu erro material que teria levado ao
indevido reconhecimento da deserção; (iii) é necessário afastar a
exigência de recolhimento em dobro das custas processuais; (iv) é
devida a regular tramitação do recurso especial.
3. A ausência de comprovação válida do pagamento das custas, com
a sequência numérica do código de barras no ato de interposição,
enseja a deserção do recurso especial se a parte, intimada a recolher
em dobro a taxa, não o faz, conforme entendimento consolidado do
STJ.
4. A decisão do STJ, ao exigir o recolhimento em dobro nos termos do
art. 1007, § 4o, do CPC, foi benevolente ao conceder nova
oportunidade ao recorrente, que não foi aproveitada, precluindo o
direito.
Documento eletrônico VDA50128722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 17a384f0-3135-409a-bcfb-92c4b645c3c2

5. A insistência na alegação de comprovação do pagamento das
custas, sem abordar o descumprimento da ordem de recolhimento em
dobro, não configura omissão ou erro material, mas mero
inconformismo com a decisão.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/08/2025
01/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50128722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 17a384f0-3135-409a-bcfb-92c4b645c3c2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625570 - SP (2024
/0147591-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: KVA ELETRICA LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL SALHANI DO PRADO BARBOSA - SP312162
EMBARGADO
: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: EDUARDO SILVA FREITAS - DF026391
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEM
CÓDIGO
DE
BARRAS
NO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO.
RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO REALIZADO. SÚMULA N. 283
DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a agravo interno em recurso especial inadmitido por
deserção, devido à irregularidade no preparo das custas.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão no acórdão
recorrido quanto à análise do comprovante de recolhimento das
custas processuais; (ii) ocorreu erro material que teria levado ao
indevido reconhecimento da deserção; (iii) é necessário afastar a
exigência de recolhimento em dobro das custas processuais; (iv) é
devida a regular tramitação do recurso especial.
3. A ausência de comprovação válida do pagamento das custas, com
a sequência numérica do código de barras no ato de interposição,
enseja a deserção do recurso especial se a parte, intimada a recolher
em dobro a taxa, não o faz, conforme entendimento consolidado do
STJ.
4. A decisão do STJ, ao exigir o recolhimento em dobro nos termos do
art. 1007, § 4o, do CPC, foi benevolente ao conceder nova
oportunidade ao recorrente, que não foi aproveitada, precluindo o
direito.
Documento eletrônico VDA49836044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:57
Código de Controle do Documento: 98fdeccb-be9b-42d3-a481-c87bd5c60e0a

5. A insistência na alegação de comprovação do pagamento das
custas, sem abordar o descumprimento da ordem de recolhimento em
dobro, não configura omissão ou erro material, mas mero
inconformismo com a decisão.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por KVA ENGENHARIA
ELÉTRICA LTDA. (KVA) contra acórdão desta Terceira Turma, que decidiu pelo não
provimento do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deserção:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. PREPARO
RECURSAL.
COMPROVANTE
DE
PAGAMENTO
NA
INTERPOSIÇÃO SEM NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS DA
RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO. RECOLHIMENTO EM
DOBRO DETERMINADO NESTA CORTE SUPERIOR. ART. 1.007
DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência
do STJ que inadmitiu recurso especial por deserção, devido à
irregularidade no preparo das custas, uma vez que o comprovante
apresentado na interposição não continha a sequência numérica do
código de barras.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve comprovação válida do
pagamento das custas com o código de barras; (ii) a ordem de
recolhimento em dobro foi devidamente cumprida; (iii) a decisão de
inadmissão por deserção deve ser reformada.
3. A ausência de comprovação válida do pagamento das custas, com
a sequência numérica do código de barras, enseja a deserção do
recurso especial, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A decisão do STJ, ao retificar a determinação do TJSP e exigir o
recolhimento em dobro, foi benevolente ao conceder nova
oportunidade ao recorrente, que não foi aproveitada.
5. A insistência na alegação de comprovação do pagamento das
custas, sem abordar o descumprimento da ordem de recolhimento em
dobro, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF.
6. Agravo interno não provido. (e-STJ, fl. 1122)

Nas razões dos presentes aclaratórios, KVA ENGENHARIA ELÉTRICA
LTDA. (KVA) apontou
omissão no acórdão recorrido, sustentando que não houve
(1)
manifestação sobre o fato relevante de ter sido realizado o recolhimento das custas
processuais, incluindo a juntada do comprovante com código de barras, de forma
tempestiva e regular, o que afastaria qualquer exigência de recolhimento em dobro das
custas recursais (art. 1.022, II e III, CPC);
erro material, alegando que houve
(2)
equívoco por parte da Secretaria Judiciária, que deixou de observar o comprovante
Documento eletrônico VDA49836044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:57
Código de Controle do Documento: 98fdeccb-be9b-42d3-a481-c87bd5c60e0a

juntado às fls. 1.042/1.043, gerando decisão de inadmissão do recurso por deserção
com fundamento supostamente equivocado (art. 1.022, III, do CPC);
violação do
(3)
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sustentando que o
reconhecimento da deserção se fundamentou em premissa fática equivocada, capaz
de impedir o regular exercício do direito de recorrer (arts. 5o, LIV e LV, CF; art. 1.007, §
4o, CPC).
Houve apresentação de contraminuta por ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO
DISTRITO FEDERAL (ACDF) defendendo que os embargos declaratórios são
manifestamente inadmissíveis, pois não apontam qualquer vício (omissão, contradição,
obscuridade ou erro material) no acórdão embargado, mas buscam mera rediscussão
da matéria já decidida, sendo, portanto, inadequados como sucedâneo recursal (e-STJ,
fls. 1.137-1.139).
É o relatório.
VOTO
Do contexto fático
Na origem, o caso cuida de agravo interno interposto por KVA Engenharia
Elétrica Ltda. contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu de recurso especial por deserção, em razão da ausência de comprovação
válida do preparo, pois o comprovante apresentado não continha a sequência
numérica do código de barras exigida para validação no Banco do Brasil.
O Tribunal de Justiça de São Paulo havia intimado a parte para sanar o vício
mediante apresentação do comprovante com código de barras ou recolhimento em
dobro das custas e o STJ retificou a decisão do TJSP, determinando nova intimação
para recolhimento em dobro, cujo prazo transcorreu sem manifestação.
KVA sustentou, entretanto, ter juntado comprovante de pagamento das
custas com código de barras tempestivamente às fls. 1.042/1.043, entendimento que,
segundo defende, não teria sido apreciado no acórdão recorrido, razão pela qual
acredita ser indevida a exigência de recolhimento em dobro.
A Associação Comercial do Distrito Federal, por sua vez, sustenta que o v.
acórdão analisou todas as teses relevantes e que os embargos de declaração não
podem ser utilizados para rediscutir matéria já enfrentada, pugnando pela inadmissão
ou rejeição dos aclaratórios.
A pretensão recursal da embargante, portanto, é obter o processamento do
recurso especial afastando-se o fundamento da deserção, em razão de alegado erro
material e omissão no julgado.

Objetivo recursal
Documento eletrônico VDA49836044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:57
Código de Controle do Documento: 98fdeccb-be9b-42d3-a481-c87bd5c60e0a

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno interposto em agravo em recurso especial, no qual se
discute a regularidade do preparo recursal e a ocorrência de deserção.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão no acórdão recorrido
quanto à análise do comprovante de recolhimento das custas processuais,
supostamente apresentado de forma tempestiva e regular; (ii) ocorreu erro material que
teria levado ao indevido reconhecimento da deserção do recurso especial; (iii) há
necessidade de afastar a exigência de recolhimento em dobro das custas processuais;
(iv) é devida a regular tramitação do recurso especial interposto pela embargante.

(1) Da alegada omissão
Na ótica de KVA, o acórdão recorrido desta Terceira Turma julgadora teria
deixado de apreciar questão relevante ao não se manifestar sobre o fato de que as
custas processuais teriam sido regularmente recolhidas, com a devida juntada do
comprovante contendo o código de barras às fls. 1.042/1.043, razão pela qual entende
estar afastada qualquer exigência de recolhimento em dobro.
Contudo, sem razão.
O acórdão recorrido afirmou, de modo claro e fundamentado, que a razão da
deserção
, mas o
não foi a ausência de qualquer pagamento inicial das custas
descumprimento da ordem expressa de recolhimento em dobro, conforme o art. 1.007,
§ 4o, do CPC, e nos termos da decisão retificadora do próprio STJ (e-STJ, fls. 1.123/1.
124).
A questão que se coloca desde o início não é o fato de KVA não ter
demonstrado o código de barras correspondente à guia de, e-STJ, fl. 1.008 com a
juntada do documento de, e-STJ, fls. 1.042/1.043.
Não é disso que se trata.
Ocorre que logo quando da juntada da primeira guia de recolhimento
irregular à, e-STJ, fl. 1.008, o despacho de saneamento do preparo do TJSP foi
equivocado, pois com a falta de comprovação do recolhimento, não haveria alternativa
outra senão o recolhimento em dobro do preparo (por falta de comprovação), nos
termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
Parece que não entendeu a recorrente (ou não quis entender) que o
recolhimento irregular equivale, aos olhos da lei (art. 1.007, § 4o, do CPC), ao não
recolhimento, donde a necessidade de recolher em dobro.
Por isso, foi determinada, pela decisão de, e-STJ, fl. 1.078, que a parte
simplesmente recolhesse em dobro o valor das custas. Nada mais.
Entretanto, em vez de atender ao comando ou quiçá dele recorrer, a parte
simplesmente
(e-STJ, fl. 1.083), donde
deixou decorrer o prazo sem qualquer resposta
Documento eletrônico VDA49836044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:57
Código de Controle do Documento: 98fdeccb-be9b-42d3-a481-c87bd5c60e0a

a decisão da Presidência desta Corte que não merece qualquer reparo (e-STJ, fls.
1.085/1.086).
Assim, não há omissão, mas apenas decisão contrária ao interesse do
embargante. Conforme orientação do STJ, não há ofensa ao art. 489, § 1o, II, do CPC,
quando a fundamentação do acórdão, ainda que sucinta, se revela suficiente para
decidir a controvérsia (AgInt no AREsp 1.411.464/CE, rel. Min. Raul Araújo, DJe
).
20/9/2022

(2) Do alegado erro material
Alegou também KVA ter ocorrido erro material, atribuído a equívoco da
Secretaria Judiciária, que não teria levado em conta esse comprovante, o que teria
gerado, segundo defende, decisão injusta por suposta deserção do recurso.
Mais uma vez as razões do presente recurso reiterativo padecem do mesmo
mal que visam combater. São omissas quanto aos fatos ocorridos nos autos.
Não houve erro nenhum.
A Secretaria Judiciária assim certificou:
A petição de recurso especial foi protocolada na origem com
comprovante de pagamento não válido, uma vez que não contém a
numeração do código de barras.
Após intimação pelo tribunal a quo, apesar da manifestação da parte,
o preparo ainda restou irregular, tendo em vista um equívoco na
.
fundamentação do despacho de regularização
Na verdade, não tendo a parte comprovado o recolhimento do preparo
, como ocorreu no caso, o tribunal de
no ato de interposição do recurso
origem deveria ter intimado a parte para efetuar o recolhimento em
dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
Em razão disso, com fundamento na RESOLUÇÃO STJ/GP N. 15 DE
26 DE JUNHO DE 2020, INTIME-SE KVA ELETRICA LTDA a realizar,
no prazo de 5 dias, a complementação das custas, na forma do § 2o, c
/c o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. (e-STJ, fl. 1.078 –
sem destaque no original)

Portanto, a irregularidade do preparo se deu tendo em vista um equívoco na
fundamentação do despacho do TJSP para regularização.
A não comprovação do recolhimento do preparo, como diz a decisão acima,
foi aquela
. Essa permaneceu imutável e não poderia
no ato de interposição do recurso
ser alterada pela
juntada do documento de, e-STJ, fls. 1.042/1.043.
posterior
E não se trata de excesso de formalismo, mas de regra corrente nos
Tribunais:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
Documento eletrônico VDA49836044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:57
Código de Controle do Documento: 98fdeccb-be9b-42d3-a481-c87bd5c60e0a

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial devido à
intempestividade do agravo em recurso especial e incidência da
Súmula n. 187 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de
prova documental comprova a tempestividade do recurso, superando a
intempestividade; (ii) saber se, quando a parte, mesmo após regular
intimação, não comprova, no prazo assinalado, o recolhimento do
preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na
origem, o recurso especial pode ser considerado deserto, nos termos
do art. 1.007 do CPC e da Súmula n. 187 do STJ. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de
feriado local foi considerada suficiente para a reconsideração da
decisão de intempestividade do recurso especial.
4. O STJ firmou entendimento de que a comprovação do preparo do
recurso especial deve ser feita mediante a juntada das guias de
recolhimento
devidamente
preenchidas
e
dos
respectivos
comprovantes de pagamento, de forma legível e visível, no momento
.
da interposição, sob pena de não conhecimento
5. A ausência de comprovação do preparo em dobro ou do
deferimento da justiça gratuita, após intimação, justifica a aplicação da
pena de deserção, conforme a Súmula n. 187 do STJ. IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do preparo
recursal, mesmo após intimação para regularização, justifica a
aplicação da pena de deserção.".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.186.790/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.626.020/RJ, relator Ministro
22/5/2023
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
;
28/10/2024
STJ, AgInt no AREsp n. 1.946.252/ES, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
14/2/2022
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.584.606/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
16/6/2025

23/6/2025 – sem destaque no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NO
PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. NÃO SUPERAÇÃO DO
VÍCIO APÓS INTIMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 187 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por ROQUE & BRAGA INDÚSTRIA DE
DOCES LTDA contra decisão que não conheceu de recurso especial
por deserção, em razão da ausência de guia de recolhimento das
custas, ainda que apresentado o comprovante de pagamento. A parte
foi regularmente intimada para sanar o vício, nos termos do art. 1.007,
§ 2o c/c § 4o, do CPC, mas não realizou o recolhimento em dobro das
Documento eletrônico VDA49836044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:57
Código de Controle do Documento: 98fdeccb-be9b-42d3-a481-c87bd5c60e0a

custas
processuais,
limitando-se
a
apresentar
pedido
de
reconsideração, posteriormente desconsiderado por ser incabível. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da guia de
recolhimento, ainda que acompanhado do comprovante de
pagamento, acarreta a deserção do recurso especial; (ii) determinar se
o vício pode ser suprido após a intimação prevista no art. 1.007, § 4o,
do CPC/2015, e quais as consequências do seu descumprimento. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige, para fins de regularidade do preparo,
a apresentação simultânea da guia de recolhimento devidamente
preenchida e do comprovante de pagamento, ambos legíveis e
visíveis, sob pena de deserção.
4. A ausência da guia de recolhimento, mesmo diante do comprovante
de pagamento, constitui vício que compromete a admissibilidade do
recurso, não suprido pela simples juntada posterior de documentação
incompleta.
5. Intimada para sanar a irregularidade, a parte não promoveu o
recolhimento em dobro do preparo no prazo legal, o que atrai a
incidência da Súmula n. 187 do STJ, que prevê a deserção do recurso
em tais hipóteses.
6. A apresentação de pedido de reconsideração contra certidão de
saneamento de vícios, por não possuir carga decisória, é incabível e
constitui erro grosseiro, impedindo sua conversão em agravo interno.
7. Não se aplica, no caso, o princípio da primazia do julgamento de
mérito, pois o vício decorreu de omissão da parte, que deixou de
cumprir exigência processual essencial, mesmo após ser intimada.
IV. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.819.101/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

9/6/2025
13/6/2025 – sem
destaque no original)

O único jeito de solucionar a questão seria com o recolhimento em dobro do
preparo.
Foi nesse sentido que o acórdão recorrido reconheceu que o comprovante
apresentado, ainda que contivesse o código de barras, não se prestava a regularizar a
situação, pois
, tal como
não substituía a exigência de novo recolhimento em dobro
determinado expressamente pela Corte Superior.
Assim, não houve equívoco fático ou material a corrigir.
Por isso, não prospera a tese de erro material.

(3) Da violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
Acrescentou a embargante que, ao ignorar os documentos corroborando o
recolhimento do preparo, o acórdão recorrido violou princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, prejudicando o seu direito
ao exame do mérito recursal.
Documento eletrônico VDA49836044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:57
Código de Controle do Documento: 98fdeccb-be9b-42d3-a481-c87bd5c60e0a

Mais uma vez, o recurso não poderia vingar.
A decisão recorrida observou plenamente o devido processo legal. O
Tribunal asseverou que KVA
, teve nova
foi intimada para regularizar o preparo
oportunidade de recolhimento em dobro – benevolência expressa do STJ – e mesmo
assim não atendeu à determinação (e-STJ, fl. 1.123).
Ainda que houvesse recolhimento tempestivo inicial, como não ficou
provado NO ATO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL, não afastava a necessidade de
, sob pena de deserção.
cumprimento da ordem superveniente de pagamento em dobro
No caso, a decisão foi expressamente fundamentada, esclarecendo que a
razão da deserção foi o descumprimento da ordem de recolhimento em dobro.
Assim, não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, o que busca KVA
ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. é apenas manifestar seu inconformismo com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos
embargos de declaração a promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes
quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo da lei adjetiva civil.
Bem por isso, se a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, mantém-se a decisão embargada por não haver motivos para se alterá-la.
Ademais, como ressaltado pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, no julgamento do EDcl no AgRg no AREsp n. 468.212/SC:
“[...] não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta,
responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não
apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição
no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação
que os embargantes consideram injusta em razão do julgado.”

Portanto, o que se verifica é mero inconformismo da parte.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o parecer.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.

Documento eletrônico VDA49836044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:57
Código de Controle do Documento: 98fdeccb-be9b-42d3-a481-c87bd5c60e0a

Documento eletrônico VDA49836044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:57
Código de Controle do Documento: 98fdeccb-be9b-42d3-a481-c87bd5c60e0a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.625.570 / SP
Número Registro: 2024/0147591-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016416820208260272
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KVA ELETRICA LTDA
ADVOGADO : RAFAEL SALHANI DO PRADO BARBOSA - SP312162
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO : EDUARDO SILVA FREITAS - DF026391
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KVA ELETRICA LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL SALHANI DO PRADO BARBOSA - SP312162
EMBARGADO : ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: EDUARDO SILVA FREITAS - DF026391
TERMO
Documento eletrônico VDA50098232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: 8d2bcec7-4c2f-42af-b7ad-d87341078ca5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: 8d2bcec7-4c2f-42af-b7ad-d87341078ca5